Tribunal: TJSP
Processo: 1006625-43.2024.8.26.0438
Classe: Agravo Interno Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. Interposição do recurso de apelação sem recolhimento de preparo. Gratuidade de justiça conferida na origem de maneira tácita. Decisão de revogação e determinação de recolhimento de preparo. Litigância em massa. Agravante que busca a reversão da decisão. Manutenção. A distribuição massiva de ações semelhantes pela agravante é incompatível com a concessão da

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. Interposição do recurso de apelação sem recolhimento de preparo. Gratuidade de justiça conferida na origem de maneira tácita. Decisão de revogação e determinação de recolhimento de preparo. Litigância em massa. Agravante que busca a reversão da decisão. Manutenção. A distribuição massiva de ações semelhantes pela agravante é incompatível com a concessão da gratuidade de justiça, conforme orientação do NUMOPEDE e jurisprudência do STJ. A multiplicidade de ações semelhantes justifica o indeferimento da gratuidade de justiça, vez que a presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada mediante elementos probatórios. RECURSO NÃO PROVIDO.